Tribunal: TJES
Processo: 5004691-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004691-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ILSON ALVES
AGRAVADO: ANDERSON ESPAVIER
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004691-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ILSON ALVES

AGRAVADO:
ANDERSON ESPAVIER

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

ILSON ALVES
agrava por instrumento da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia (fls. 05/07, ID nº 1563585), que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por ele formulado e determinou o parcelamento das custas processuais em 03 (três) parcelas iguais e sucessivas, cujo início de pagamento deverá ocorrer em 15 (quinze) dias.

Em suas razões ID nº 1563586, o agravante sustenta ser mecânico, microempresário e não possuir condições de pagar as custas parceladas sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.

Sem contrarrazões por não ter se aperfeiçoado a relação processual em 1º grau.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 07 de outubro de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004691-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ILSON ALVES

AGRAVADO:
ANDERSON ESPAVIER

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente recurso e passo à análise do mérito.

Na origem, o agravante
ILSON ALVES
ajuizou ação de obrigação de fazer em face de
ANDERSON ESPAVIER
, ora agravado, requerendo que este fosse obrigado a efetivar a transferência do veículo descrito na inicial para o nome daquele, bem como fosse expedido alvará de liberação do veículo, autorizando-o a retirá-lo do pátio do Detran de Colatina ou de onde estiver depositado.

O juízo de 1º grau

indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante e determinou o parcelamento das custas processuais em 03 (três) parcelas iguais e sucessivas, cujo início de pagamento deverá ocorrer em 15 (quinze) dias.

Inconformado, o agravante sustenta que é mecânico e microempresário, não possuindo condições de pagar as custas parceladas sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.

Pois bem. Rememoro que o cerne da discussão trazida nestes autos versa sobre a possibilidade de concessão ao agravante do benefício da assistência judiciária gratuita com base no arcabouço documental produzido perante o juízo
a quo
.

Sobre o tema, tenho que o Código de Processo Civil, agasalhando entendimento amplamente dominante na jurisprudência pátria – incluindo a do c. Superior Tribunal de Justiça por meio de verbete sumular –, passou a prever, em seu art. 99, § 3º, que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência quando realizada por pessoa natural.

O § 4º do mesmo artigo complementa o entendimento anteriormente exposto ao prever que a assistência da parte por procurador particular não impede a concessão da benesse.

O juízo
a quo
, por seu turno, indeferiu o
pedido de assistência judiciária gratuita (fls. 05/07, ID nº 1563585), sob o fundamento de que a declaração anula do SIMEI acostada pelo agravante seria suficiente para afastar a vulnerabilidade financeira alegada.

Louvável o cuidado do magistrado na análise do pedido de assistência judiciária, sendo certo que pode ele indeferir o pedido de assistência judiciária, nos casos em que é evidente o suporte econômico-financeiro da parte requerente.

Contudo, entendo que, no caso específico destes autos, não há nos autos indícios de que o agravante goza de situação incompatível com a declarada.

Explico.

A cópia da declaração do SIMEI apresentada pelo agravado (fls. 10/11, ID nº 1563585) atesta que o valor da receita bruta total dos serviços prestados de qualquer natureza pela empresa ILSON ALVES no ano passado foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Há, ainda, às fls. 31/32, ID nº 1563585, cópia de certificado de sua condição de microempreendedor individual.

Ademais, o valor do bem objeto da ação originária é um veículo popular, ano 2009.

Assim, está – até prova em contrário que pode, inclusive, ser produzida em impugnação da parte contrária, na forma do disposto no art. 100 do CPC – suficientemente comprovada a incapacidade financeira do agravante de arcar com as despesas do processo originário deste recurso.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO
a decisão recorrida para conceder o benefício de assistência judiciária gratuita postulado pelo agravante.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004691-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ILSON ALVES

AGRAVADO:
ANDERSON ESPAVIER

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - PEDIDO FORMULADO NA INICIAL - INDEFERIMENTO APÓS INSTRUÇÃO DO PEDIDO - PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO - HIPOSSUFIENCIA COMPROVADA -
DEFERIDO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA -
RECURSO PROVIDO.

1.
O Código de Processo Civil, agasalhando entendimento amplamente dominante na jurisprudência pátria – incluindo a do c. Superior Tribunal de Justiça por meio de verbete sumular –, passou a prever, em seu art. 99, § 3º, que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência quando realizada por pessoa natural.

2. Até prova em contrário, que pode, inclusive, ser produzida em impugnação da parte contrária, na forma do disposto no art. 100 do CPC – suficientemente comprovada a incapacidade financeira dos agravantes de arcar com as despesas iniciais do processo originário deste recurso, o deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita é medida que se impõe.

3. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.